Tribunal: CARF
Processo: 10380.001798/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001798/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.257 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CEI - CRIACOES DE CONFECCOES LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO DA AUTUADA. SANEAMENTO. JUNTADA DE
PROCURAÇÃO. MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Demonstrado nos autos o saneamento da instrução processual por meio de
procuração válida antes do julgamento da impugnação, deve ser conhecida a
defesa inaugural apresenta, devendo os autos retornarem a DRJ para
julgamento do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar o acórdão de impugnação de modo afastar a irregularidade da
representação processual e determinar o retorno dos autos à delegacia de julgamento de origem
para que seja prolatada decisão com apreciação dos argumentos invocados na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001798/2008-07
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001798/2008-07

Relatório
CEI - CRIACOES DE CONFECCOES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no 08-17.170/2010, às e-fls. 98/101, que
julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a parte
da empresa, dos segurados e aquelas destinadas aos TERCEIROS, em relação ao período de
01/2002 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 38/40, consubstanciados no DEBCAD n°
37.042.384-4.
Conforme Relatório Fiscal, açambarcadas pelo período de 04/2004 a 12/2005,
inclusive 13° salário, no Levantamento OS - OPTANTE PELO SIMPLES (remunerações, pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados), rubrica 11: contribuições incidentes sobre o
sa1ário-decontribuição, as quais foram arrecadadas pela empresa, mas não foram recolhidas.
De 01/2002 a 12/2003, inclusive 13° salário, no Levantamento VG - VALORES
GFIP (remunerações, pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados):
a) rubrica 1 1: contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição, as quais
foram arrecadadas pela empresa, mas não foram recolhidas;
b) rubrica 12: parte patronal (20%);
c) rubrica 13: SAT/RAT para financiamento dos beneficios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(2%) e d) rubrica 15: devidas a outras entidades e fundos (5,8%).
O valor consolidado está minuciosamente demonstrado nos anexos da notificação,
assim como a fundamentação legal do débito e da rubrica utilizada.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, POR NÃO TER CONHECIDO DA IMPUGNAÇÃO
POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 111/114, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna pelo reconhecimento das razões apresentadas em sua defesa inaugural.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001798/2008-07

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Inicialmente, é necessário verificar com mais detalhes se os requisitos de
admissibilidade da peça de defesa, notadamente a instrução processual, foram cumpridos, afinal
a DRJ não conheceu da impugnação em razão de vício de representação processual.
Transcrevo, abaixo, na íntegra, o voto condutor da decisão recorrida:
-Tempestividade, legitimidade e regularidade da representação
9. A ausência do instrumento de mandato permanece apesar da tentativa de saneamento
da representação do sujeito passivo.
10. O Decreto n° 70235/72, o qual rege o processo administrativo fiscal, não dispõe
sobre o defeito acima tratado. Quadra-se, por conseguinte, o emprego subsidiário do
Código de Processo Civil, quanto ao tema:
(...)
11. Tendo em vista que o sujeito passivo (réu), apesar de regularmente intimado, não
providenciou o reparo, não conheço da impugnação apresentada
(...)
Com a devida vênia ao entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância, não coaduno com esse raciocínio.
Em primeiro lugar, nota-se que a autoridade julgadora ficou na dúvida se o
signatário da defesa detinha poderes de representação do sujeito passivo, encaminhando
Despacho neste sentido.
Isso levou a Administração Pública intimar a empresa para esclarecer tal fato e
apresentar o instrumento de representação. O prazo concedido no termo foi de 5 (cinco) dias.
O Aviso de Recebimento - AR (fl. 77) referente à intimação descrita acima foi
recebido em 01/09/2009 pelo sócio-administrador e em 09/09/2009, como resultado da intimação
foi apresentada petição com o seguinte remate:
...REQUER a prorrogação por mais 10 (dez) dias para atender integralmente a
intimação firmada, com a apresentação da procuração que outorgou poderes para
.lucicleide Ximenes Coutinho, CPF 260.645.613-00 (cópia autenticada do seu
documento de identidade em anexo) representar a sociedade na impugnação ao auto de
infração.
Posteriormente, em 15/09/2009, a contribuinte protocolou a procuração que
outorgou poderes para Lucicleide Ximenes Coutinho, signatária da impugnação.
Não obstante, o fato é que, no momento do julgamento e apreciação da
defesa, a Procuração, válida e eficaz, já constava dos autos, conforme atestou a própria
autoridade preparadora nas e-fls. 96/97.
Ademais, quando o próprio sócio-administrador apresenta petição pugnando prazo
para regularização de representação, este “ato” (petição), por si só, já é capaz de suprir eventual
falta. Isto porque, quem tem poderes para representação manifesta-se no sentido de ratificar a
regularidade.
Portanto, não vejo, nesse ponto, nenhum prejuízo às partes quanto ao momento do
saneamento do vício, afinal o saneamento ocorreu antes da decisão de primeira instância. Além
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001798/2008-07

do que, todas as assinaturas foram conferidas e confirmadas pela autoridade preparadora,
conforme se atesta das e-fls. 96/97.
Sendo assim, uma vez demonstrado nos autos o saneamento da instrução
processual, por meio de procuração válida juntada após o prazo concedido em termo específico,
mas antes da data na qual a decisão de primeira instância foi proferida, afasta-se a irregularidade
quanto à representação.
A impugnação apresentada não poderia simplesmente ter sido
"desconhecida", tendo em vista que a Recorrente corrigiu o vício de instrução processual
em momento oportuno, juntando Procuração cujo conteúdo e a sua validade nunca foram
questionados, ao contrário, foram atestados pela autoridade preparadora.
Neste diapasão, deve ser reformada a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em dissonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para afastar a
irregularidade da representação processual e, conseqüentemente, retornar os autos para a DRJ
proferir nova decisão com apreciação dos argumentos invocados na impugnação, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 133
DF CARF MF
Original